Tribunal: STJ
Processo: 0803975-48.2017.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2028017 - MA(2022/0174654-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO NOME
: APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
EMBARGADO
: PAULO ROBERTO MOCELIN
EMBARGADO
: ADRIANA FURTADO BALDEZ MOCELIN
ADVOGADOS
: CLAUDIA FERREIRA FONTINHAS NOGUEIRA DA CRUZ -
MA017686
DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SECURITIZADORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55094639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc508a4c-2267-4705-b95c-9f8899fcee05

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc508a4c-2267-4705-b95c-9f8899fcee05

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2028017 - MA(2022/0174654-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO NOME
: APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
EMBARGADO
: PAULO ROBERTO MOCELIN
EMBARGADO
: ADRIANA FURTADO BALDEZ MOCELIN
ADVOGADOS
: CLAUDIA FERREIRA FONTINHAS NOGUEIRA DA CRUZ -
MA017686
DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SECURITIZADORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54829278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:11
Código de Controle do Documento: 138a939c-fd77-4cda-a0d1-f79471bb67be

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRUE
SECURITIZADORA S.A. (TRUE) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu
do recurso especial e lhe negou provimento, assim ementado:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS
E
MORAIS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SECURITIZADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA
DE CONSUMO. ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO
CDC. INAPLICABILIDADE ISOLADA DO
-A, § 12, DA
ART. 31

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
LEI
No
4.591/1964.
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por securitizadora que, na
qualidade de cessionária de créditos imobiliários, sustenta
ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela rescisão
contratual e devolução de valores pagos por consumidores, invocando
os arts. 29 e 31-A, § 12, da Lei no 4.591/1964.
2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade e a
responsabilidade solidária da recorrente, com base em elementos
concretos que evidenciaram sua inserção na cadeia de consumo,
notadamente por constar como beneficiária dos boletos de pagamento
e por integrar a estrutura de comercialização do empreendimento,
aplicando os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor.
3. Revisar as conclusões adotadas demandaria reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede
de recurso especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
4. O alegado dissídio jurisprudencial não se caracteriza, por ausência
de similitude fática entre os paradigmas colacionados – nos quais a
securitizadora figurava como mera cessionária de créditos – e o caso
dos autos, em que foi reconhecida sua participação direta na relação
de consumo.
5. Recurso especial desprovido. (e-STJ, fls.
)
894/895

Nas razões dos presentes aclaratórios, TRUE apontou ( ) obscuridade,
1
afirmando que o acórdão embargado teria atribuído à embargante participação na
estrutura de comercialização do empreendimento, quando o Tribunal estadual apenas
reconheceu que constava como beneficiária dos boletos por força de cessão de
crédito, sem promoção do empreendimento; ( ) omissão, por ausência de
2
enfrentamento de precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na Ação
Documento eletrônico VDA54829278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:11
Código de Controle do Documento: 138a939c-fd77-4cda-a0d1-f79471bb67be

Coletiva no 0805381-93.2018.8.10.0058, que reconheceria a ausência de
responsabilidade da securitizadora pela entrega do empreendimento, à luz dos arts. 29
e 31-A da
(e-STJ, fls. 905-907).
Lei no 4.591/1964
Houve apresentação de contraminuta por PAULO ROBERTO MOCELIN e
ADRIANA FURTADO BALDEZ MOCELIN (PAULO e ADRIANA), conforme, e-STJ, fls.
913-920.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, TRUE afirmou a violação do
do
art. 1.022
CPC em virtude de obscuridade porque, segundo ela, o acórdão teria afirmado uma
participação sua na estrutura de comercialização do empreendimento que não constou
do julgado estadual; e omissão por falta de enfrentamento de um precedente por ela
invocado.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado partiu
de premissas fáticas claras firmadas pelo Tribunal estadual: a securitizadora inseriu-se
na cadeia de consumo e auferiu vantagem direta dos pagamentos dos consumidores,
figurando como beneficiária nos boletos e vinculando-se, de modo concreto, à
operação contratual examinada.
A distinção que TRUE ensaiou, de que constou nos boletos apenas por
cessão de créditos, já foi valorada e tida por insuficiente para afastar a solidariedade
típica da cadeia de fornecimento prevista no CDC. O voto foi explícito ao realçar a
inserção da securitizadora na relação de consumo e a manutenção da solidariedade
Documento eletrônico VDA54829278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:11
Código de Controle do Documento: 138a939c-fd77-4cda-a0d1-f79471bb67be

com base nos elementos dos autos, conclusão que, para ser revista, exigiria revolver
provas e cláusulas contratuais, o que é vedado e, de todo modo, impróprio em recurso
especial (e-STJ, fls.
).
897/899
Em outras palavras, o acórdão embargado não enfrentou ou aprofundou
nenhuma questão fática, porque inviável em recurso especial, mas apenas manteve as
conclusões do Tribunal estadual, aplicando-se as Súmulas 5 e
Desse modo, em
7/STJ.
virtude de não se ter sequer conhecido do recurso pelos óbices sumulares, não pode
ser imputada a esta Corte Superior nenhuma obscuridade na análise da situação
fática, visto que ela, repita-se, nem sequer foi analisada.
Também não houve omissão. O Colegiado enfrentou a tese de dissídio,
demonstrando a ausência de similitude fática entre os paradigmas e o caso concreto,
justamente porque aqui se reconheceu participação direta na relação de consumo e
benefício econômico extraído dos pagamentos, circunstâncias que afastam a utilidade
de precedentes calcados em outra moldura fática.
Nesse mesmo raciocínio, não havia necessidade de pronunciamento
específico sobre o precedente citado na ação coletiva do TJMA, já que não se
conheceu da alegação de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 898-900).
Em suma, os embargos apenas buscaram rediscutir fatos e premissas já
fixados, sem identificar verdadeiro vício de obscuridade ou omissão. O acórdão foi
claro ao manter a securitizadora na cadeia de consumo conforme premissas fáticas
fixadas na origem, ancorado em documentos como boletos e materiais da operação, e
ao afastar a utilidade de precedentes descolados dessa realidade fática.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
Documento eletrônico VDA54829278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:11
Código de Controle do Documento: 138a939c-fd77-4cda-a0d1-f79471bb67be

exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Documento eletrônico VDA54829278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:11
Código de Controle do Documento: 138a939c-fd77-4cda-a0d1-f79471bb67be

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:11
Código de Controle do Documento: 138a939c-fd77-4cda-a0d1-f79471bb67be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.028.017 / MA
Número Registro: 2022/0174654-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08039754820178100001 8039754820178100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO NOME : APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO MOCELIN
RECORRIDO
: ADRIANA FURTADO BALDEZ MOCELIN
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
CLAUDIA FERREIRA FONTINHAS NOGUEIRA DA CRUZ -
MA017686
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRUE SECURITIZADORA S.A.
OUTRO NOME : APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
EMBARGADO : PAULO ROBERTO MOCELIN
Documento eletrônico VDA55075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:55
Código de Controle do Documento: 8343d5b3-b0c8-47aa-9cf4-04b5da7ce839

EMBARGADO : ADRIANA FURTADO BALDEZ MOCELIN
ADVOGADOS
: CLAUDIA FERREIRA FONTINHAS NOGUEIRA DA CRUZ -
MA017686
DIEGO MENEZES SOARES - MA010021
CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - MA008470
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:55
Código de Controle do Documento: 8343d5b3-b0c8-47aa-9cf4-04b5da7ce839